Tribunal: STF
Processo: HC 223514
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.027.833/SP, submetido à relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o ora paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Opostos embargos de declaração, acolhidos, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e, consequentemente, reduzir a reprimenda do embargante ao patamar de 5 anos de reclusão. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, provido pelo Ministro Relator, para fixar a pena do recorrente em 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma negou-lhe provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga). 



    2. Pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 9/5/2017); RHC 128.827 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017); RHC 122.620 (Relato Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/8/2014); HC 118.733 (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/12/2013). 



    O Superior Tribunal de Justiça estipulou o regime inicial semiaberto, nos termos seguintes: 



    [...] dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    De fato, o regime prisional adequado à espécie é o semiaberto, considerando-se pena aplicada (1 ano e 8 meses de reclusão) e a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza do entorpecente). 



    As particularidades do caso concreto – notadamente a quantidade de droga apreendida (186 porções de cocaína pesando 296 gramas; e 155 porções de maconha pesando 330 gramas) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – semiaberto – , medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.



    Adiante, a conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    No caso, o STJ consignou que, pelas mesmas razões, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Nesse contexto, não cabe falar em ilegalidade na decisão impugnada, pois “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Enfim, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 125.589-AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 26/6/2015; HC 122.235, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; RHC 122.620, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13/6/2017, este assim ementado: 



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente